Tribunal: TJMT
Processo: 1019041-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), CLEITON MARCAL DE ALBUQUERQUE DAMIAO - CPF: 034.511.051-01 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURY MILOME SOUSA - CPF: 027.970.131-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 045.470.181-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.585.661-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LEONARDO OLIVEIRA LEAL - CPF: 050.736.701-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CELINO DE OLIVEIRA ARRUDA TEIXEIRA - CPF: 018.356.111-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA - CPF: 057.388.671-73 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJACLIUTO VIEIRA MOREIRA - CPF: 983.881.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SANTOS DA SILVA - CPF: 749.256.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA ABREU - CPF: 059.197.861-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK SOUZA SANTOS - CPF: 043.641.811-88 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RICHARD BRITO SILVA - CPF: 075.540.961-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON RODRIGUES SANTOS - CPF: 703.027.141-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA - CPF: 046.804.821-92 (TERCEIRO INTERESSADO), IZES ARIEL SOUZA - CPF: 069.085.591-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO GABRIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 061.659.881-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEIMESON BRUNO ARAUJO - CPF: 067.090.491-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 042.931.601-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEPH APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 023.256.366-74 (TERCEIRO INTERESSADO), KYWSLLEN MARTINS VIEIRA - CPF: 063.542.371-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LADY DAYANA MARCIA MAGALHAES MARTINES - CPF: 225.121.718-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SOUSA DA SILVA - CPF: 067.591.511-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLOAW GOMES CORDEIRO - CPF: 703.942.091-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O PACIENTE E SEUS PARADIGMAS –
I. DEFESA QUE DEU CAUSA A CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 64 DO STJ – MOMENTO PANDÊMICO ORA VIVENCIADO QUE EXIGIU A TODA DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COMBATE DA PROLIFERAÇÃO DA COVID-19 EM TODO O PODER JUDICIÁRIO MATO-GROSSENSE – SITUAÇÃO QUE FOGE AO CONTROLE DO JUIZO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Descabe falar em incidência do princípio da isonomia, com a aplicação na hipótese concreta da norma contida no art. 580 do CPP, se inexistir similitude fática-jurídica entre o paciente e seus paradigmas, notadamente se a i. defesa do favorecido nessa ordem deu causa a certo elastério no trâmite processual, por não apresentar a sua resposta à acusação, nada obstante a citação pessoal do acusado tenha ocorrido há quase um ano, a incidir a Súmula n.o 64 do STJ, e, ainda, em razão da pandemia do coronavírus, terem sido tomadas medidas de prevenção à proliferação da COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, no intuito de garantir a saúde dos servidores públicos, advogados e jurisdicionados, situação que não pode ser considerada ofensiva ao princípio da razoável duração do processo, porquanto não se trata de punição ao sujeito encarcerado, mas de peculiaridade excepcional que foge ao controle do juízo e, inclusive, não havia à época em que reconhecido o excesso de prazo na custódia dos paradigmas.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. JOÃO MARLON GIMENEZ BARBOSA

PACIENTE

CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, em face de suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.o 8134-77.2018.811.0042, código 515724, pela suposta prática da conduta típica descrita no art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, incs. I e IV, da Lei n.o 12.850/13.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico pugna, nos termos do art. 580 do CPP, pela
extensão ao paciente do benefício concedido aos corréus

Jhoniscley Vieira Brito
e
Lucas Sousa da Silva,
pela 3a Câmara Criminal do e. TJMT, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, pois alega que se encontra na
mesma situação fático-processual que estes
, uma vez que custodiado provisoriamente por tempo demasiadamente excessivo, porquanto recolhido ao cárcere desde o dia
24/08/2019
, ou seja, há mais de um ano, sem que tenha sido sequer designada data para a audiência de instrução nos autos originários, em
evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem,
inclusive liminarmente
, em favor do paciente para que seja colocado em liberdade, mediante o relaxamento de sua prisão preventiva, aplicando-lhe a extensão do benefício concedido aos corréus
Jhoniscley Vieira Brito
e
Lucas Sousa da Silva,
pela 3a Câmara Criminal do e. TJMT, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 57147984 ao ID 57148959.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1018690-19.2019.8.11.0000, que foi julgado pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, o qual fui convocado a substituir, nos termos da Portaria
no 603/2020-PRES.

A liminar vindicada foi
indeferida
(ID
57580971
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora devidamente capituladas aos autos eletrônicos sob o ID
59336492.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID

60306485).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (
Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a prisão preventiva do paciente
Cleiton Marçal de Albuquerque Damião
foi decretada no dia
20/06/2018
,
nos autos da Ação Penal n.o 8134-77.2018.811.0042, código 515724, em que é acusado, juntamente com outros 47 (quarenta e sete) corréus, da suposta prática da
conduta ilícita descrita no art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, incs. I e IV, da Lei n.o 12.850/13, ocasião em que também foi recebida a peça acusatória e determinada a citação pessoal dos acusados.

No dia
17/09/2018
o d. magistrado singular determinou o cumprimento das cartas precatórias expedidas para a citação pessoal dos denunciados que estavam custodiados fora do distrito da culpa e a intimação dos advogados constituídos por alguns dos acusados, que ainda não haviam apresentado suas respostas à acusação, além de nomear a i. Defensoria Pública para exercer a defesa técnica daqueles que pugnaram pelo seu patrocínio e designar a audiência de instrução para o dia
23/01/2019.

Entretanto, no dia aprazado, não foi possível realizar a solenidade judicial, porque alguns réus ainda não tinham sido citados, tampouco havia a apresentação das defesas preliminares de todos os acusados.

De mais a mais, os diversos pedidos de liberdade provisória, pugnados na instância primitiva, foram devidamente analisados pela d. autoridade acoimada de coatora, que, também, apreciou as respostas à acusação já ofertadas, após a colheita do parecer do
Parquet
, e, ainda, determinou o desmembramento do feito em relação ao
favorecido nessa ordem
e outros codenunciados, com fulcro no art. 80 do CPP, uma vez que não teriam sido localizados para serem citados.

Posteriormente, certificou-se nos autos que o mandado de prisão expedido em desfavor do
paciente
foi devidamente cumprido em
24/08/2019
, sendo sua citação pessoal efetivada em
22/11/2019
, contudo,
até o momento, não foi apresentada a sua resposta à acusação
, conforme consta nas informações prestadas pelo d. juízo singular, que, ainda, noticiou que no dia
25/10/2019
tornou sem efeito o desmembramento do processo em relação a
Cleiton

Marçal
, uma vez que a ação penal segue a marcha regular junto aos demais acusados.

Desta feita, nada obstante a ordem concedida
aos corréus
Jhoniscley Vieira Brito

e

Lucas Sousa da Silva
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1013648-86.2019.8.11.0000,
tenha sido única e exclusivamente em razão
do reconhecimento do excesso de prazo em suas prisões preventivas, que, à época, perduravam, respectivamente, há mais de um ano e meio e há quase dez meses,
sem que existisse previsão para que a instrução criminal do processo originário fosse efetivamente iniciada, motivo pelo qual foram beneficiados com a substituição da custódia provisória por medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP),
no caso do ora paciente, apesar de estar custodiado provisoriamente há mais de um ano, não há como beneficiá-lo da mesma forma, porquanto, diante da inércia da i. defesa em apresentar sua resposta à acusação, afasta-se a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n.o 64 do STJ
,
in verbis:

“
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

Outrossim,
impende frisar que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, ao contrário, admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado com juízo de razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Em sendo assim, uma vez que no mês de março do corrente ano (2020), em decorrência da declarada pandemia do coronavírus, diversas medidas para o controle da propagação do contágio da COVID-19 foram tomadas no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, tal situação, que é transitória e indispensável à saúde de todos os servidores públicos, advogados e jurisdicionados e não se constitui em qualquer punição aos sujeitos encarcerados, tampouco desídia das autoridades públicas, não pode ser valorada como ofensiva à razoável duração do processo, mas, sim, como particularidade excepcional que foge ao controle do juízo e, portanto, justifica algum elastério na instrução processual e, inclusive, não havia à época em que reconhecido o excesso de prazo na prisão preventiva dos paradigmas.

Portanto, uma vez que o artigo 580 do CPP preconiza que,
“
No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”
, de modo que o efeito extensivo, consectário lógico do princípio da isonomia, somente incide na hipótese de similaridade fática-jurídica entre os acusados da prática de um mesmo delito, com a extensão do resultado favorável concedido a um corréu pleiteante aos demais que permaneceram inertes, no caso em apreço, não vislumbro a possibilidade da referida norma incidir em benefício do favorecido nessa impetração.

Logo, por tudo o que foi exposto, inexistindo motivos para conceder a liberdade ao paciente, tampouco substituir a sua prisão preventiva por restrições menos gravosas,
e não sendo verificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO
A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em prol de
CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO
, mantendo a sua prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal n.o
8134-77.2018.811.0042 – código: 515724.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020